Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DO CDC. INDÍCIO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da compra sob a rubrica "03/01 PAG*VitoriaMotos 01/03 230,00" e para condenar a segunda ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51922619). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica para confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte autora, bem como sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado e os pontos da fundamentação da condenação são justamente aqueles que a ré iria abordar em produção probatória. No mérito, alega que as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e senha pessoal, o que excluiria a possibilidade de fraude, de modo que a autoria das transações é da autora ou de alguém que ela permitiu ter acesso ao cartão e à senha.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. Na espécie, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa que se afasta.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso em exame, verifica-se que a requerente desconhece o negócio jurídico realizado com a primeira requerida, fato que levou ao registro do boletim de ocorrência de ID 51920766. A versão apresentada pela autora é corroborada pelo extrato de transações da única máquina de cartão utilizada pela primeira requerida (ID 51922614), no qual não consta a transação impugnada pela requerente. O banco requerido, por outro lado, alega que a transação financeira foi regular, mas não apresenta qualquer elemento de prova que indique que o lançamento referente à compra impugnada ocorreu com anuência da parte autora. Assim, o conjunto probatório dos autos revela indícios consistentes de ato fraudulento, sugerindo que a fraude tenha se originado de mecanismos ou falhas internas do sistema do banco requerido.
10. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador, especialmente no caso dos autos em que a transação financeira não consta nem mesmo no extrato de transações da primeira ré, com quem teria sido entabulado o negócio jurídico desconhecido pela parte autora. Ressalte-se, ainda, que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232. 4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrida a ressarcir à autora os valores pagos indevidamente.
12. Recurso conhecido e improvido. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.